Tribunal: STF
Processo: RE 808552
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. Curso de Formação de bombeiro profissional civil. Dano moral. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF/88. AI-QO-RG 792.292, Tema 339. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.